Tribunal: CARF
Processo: 10580.009986/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2002
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
ALÍQUOTA SAT/RAT.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE:.
As empresas urbanas também são obrigadas ao recolhimento da contribuição devida ao INCRA.
PRESTADORAS DE SERVIÇO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC, SENAC, SEBRAE. EXIGIBILIDADE.
As empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao recolhimento da contribuição social para o SESC/SENAC, por se encontrarem inseridas nas categorias econômicas e profissionais vinculadas ao plano sindical da Confederação Nacional do Comércio. A contribuição para o SEBRAE tem como sujeito passivo os mesmos contribuintes do SENAI, SENAC. SESI e SESC.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias, assim como os demais tributos, sujeitam-se aos prazos decadenciais prescritos no Código Tributário Nacional, restando fulminados pela decadência os créditos tributários lançados cuja ciência do contribuinte tenha ocorrido após o decurso do prazo quinquenal legalmente previsto.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de multa e juros moratórios sobre o seu total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.009986/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2002
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
ALÍQUOTA SAT/RAT.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas
um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE:.
As empresas urbanas também são obrigadas ao recolhimento da contribuição
devida ao INCRA.
PRESTADORAS DE SERVIÇO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC,
SENAC, SEBRAE. EXIGIBILIDADE.
As empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao recolhimento da
contribuição social para o SESC/SENAC, por se encontrarem inseridas nas
categorias econômicas e profissionais vinculadas ao plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio. A contribuição para o SEBRAE tem
como sujeito passivo os mesmos contribuintes do SENAI, SENAC. SESI e
SESC.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.009986/2007-38
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias, assim como os demais tributos, sujeitam-se
aos prazos decadenciais prescritos no Código Tributário Nacional, restando
fulminados pela decadência os créditos tributários lançados cuja ciência do
contribuinte tenha ocorrido após o decurso do prazo quinquenal legalmente
previsto.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de multa e juros moratórios
sobre o seu total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 15-25.679 –
1a Turma da DRJ/SDR, fls. 823 a 836.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Debito (NFLD), identificada pelo
DEBCAD n° 35.277.098-8, lavrada cm nome da empresa acima identificada para a
constituição de crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias devidas no
período de 01/1999 a 01/2002, no valor atualizado de RS 1.141.627,16 (um milhão
cento e quarenta e um mil seiscentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), além dos
acréscimos legais.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 111/115) e com o Discriminativo Analítico o
Débito - DAD (fls. 04/32), foram lançadas a contribuição devida pelos segurados
empregados, prevista no art 20 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribuições
previstas nos incisos I c II do art. 22 da mesma lei, correspondentes à contribuição da
empresa, parte patronal, com alíquota de 20%, c à contribuição para o financiamento do
Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, com alíquota de 2%, incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a segurados empregados. Ainda incidindo sobre
esta remuneração, foram também lançadas as contribuições devidas a outras entidades,
denominadas terceiros (SEBRAE, SESC, SENAC, INCRA).
Além das contribuições acima, foi lançada por meio desta NFLD a contribuição
incidente sobre a remuneração paga aos administradores e autônomos.
O relatório fiscal informa que a remuneração sobre a qual incidiram as contribuições foi
declarada pela empresa na Guia de recolhimento do FGTS c Informações à Previdência
Social GFIP.
Informa ainda o rclatório que, no período fiscalizado, houve retenção por parte das
tomadoras de serviço. Tal retenção, segundo o auditor responsável pela autuação, se deu
de modo indevido, pois os serviços prestados pela empresa não envolviam cessão de
mão-de-obra, uma vez que a prestação de serviços ocorreu nas dependências da empresa
prestadora. Por esta razão, as guias de Previdência Social apresentadas com códigos
relativos à retenção foram lançadas como recolhimento direto da Lebre.
As contribuições lançadas foram agrupadas nos seguintes levantamentos:
GF - Contribuições incidentes sobre a remuneração de empregados, de administradores
c autônomos declarada nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP.
DAL - Diferença de Ac. Legais - Valores de juros e multa devidos em razão do
recolhimento das contribuições previdenciárias fora do prazo legal.
O contribuinte foi cientificado da NFLD cm 09/08/2002 (fl. 01) e apresentou
impugnação em 23/08/2002. conforme documento de fls. 577. Na sua impugnação,
juntada às fls. 129 a 576, na qual aduz, em síntese, os seguintes argumentos:
Preliminarmente, afirma ser inexigível a contribuição devida ao INCRA, uma vez que o
objeto social da autuada não guarda qualquer relação com atividades agrárias. Afirma
ainda a inconstitucionalidade da mencionada contribuição.
Em seguida, afirma serem também inconstitucionais as contribuições devidas ao
SEBRAE, ao SESC c ao SENAC. Além disso, afirma que ainda que as mencionadas
contribuições fossem consideradas constitucionais, não poderiam ser exigidas da
impugnante, que é empresa de médio porte.
Argumenta a inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a remuneração de
administradores e autônomos, instituída pela Lei Complementar n° 84, devido à
identidade entre a base de cálculo desta contribuição e a base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF e do Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS.
Afirma que a multa aplicada ofende o principio constitucional que veda o confisco.
Alega ainda a ilegalidade da aplicação da taxa SELIC aos créditos tributários.
No mérito, afirma que a fiscalização não considerou as retenções efetuadas pelo
contratante (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal), apesar de ter tomado
conhecimento do contrato cm seu inteiro teor e de lhe ter sido informado que se tratava
de cessão de mão-de-obra. Apresenta demonstrativo no qual relaciona as retenções não
consideradas no estabelecimento CNPJ n° 41.986.662/0004-02. Apresenta cópias de
notas fiscais de prestação de serviços.
Apresenta planilha na qual relaciona supostos equívocos cometidos pelo auditor na
apuração dos valores devidos na matriz e nas filiais de CNPJ n° 41.986.662/0002-40 e
41.986.662/0005-93.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

Apresenta relação de empresas contratantes, a fim de demonstrar que eles efetuaram as
retenções devidas, as quais deveriam ter sido consideradas. Apresenta ainda relação de
notas fiscais não consideradas pelo Auditor autuanlc.
Por fim, requer sejam anulados os valores inseridos na NFLD sob julgamento, cm razão
das preliminares arguidas, c, caso o mérito venha a ser apreciado, requer sejam tais
valores julgados improcedentes.
Recebida a impugnação, os autos foram baixados em diligência (fls. 585/587) para que
o Auditor Fiscal elaborasse novo relatório fiscal com as correções ali propostas. O novo
relatório fiscal foi elaborado (fls. 759/762) e a empresa dele foi cientificada
em 07/03/1998 (fls. 777). No despacho de fls. 763/777, o auditor apresenta
pronunciamento acerca das questões alegadas pela empresa acerca do mérito dos
valores lançados.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2002
INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE:.
As empresas urbanas também são obrigadas ao recolhimento da contribuição
devida ao INCRA.
PRESTADORAS DE SERVIÇO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC,
SENAC, SEBRAE. EXIGIBILIDADE.
As empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao recolhimento da
contribuição social para o SESC/SENAC, por sc encontrarem inseridas nas
categorias econômicas e profissionais vinculadas ao plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio. A contribuição para o SEBRAE tem
como sujeito passivo os mesmos contribuintes do SENAI, SENAC. SESI e
SESC.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 842 a 848, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, a autuação foi concretizada através do lançamento da
contribuição devida pelos segurados empregados, das contribuições correspondentes à
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

contribuição da empresa, parte patronal, com alíquota de 20%, pela contribuição para o
financiamento do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, com alíquota de 2%, incidentes sobre
a remuneração paga, devida ou creditada a segurados empregados, incidindo sobre esta
remuneração, as contribuições devidas a outras entidades, denominadas terceiros (SEBRAE,
SESC, SENAC, INCRA) e a contribuição incidente sobre a remuneração paga aos
administradores e autônomos, nas competências de 01/1999 a 01/2002, cuja ciência à
contribuinte, ocorreu em 09/08/2002.
Ao analisar a impugnação da contribuinte, corroborada pelos levantamentos
efetuados pela resposta à solicitação de diligência, datada de 07/03/2008, fls. 779 a 799, o órgão
julgador de primeira instância, reduziu o valor do débito fiscal para R$ 910.751,04, acrescido de
multa e juros de mora.
A título de preliminares do recurso voluntário, a recorrente inicialmente alega que
houve a decadência do crédito tributário lançado, pois, considerando o período do lançamento
tributário e o período da conclusão da nova fiscalização, 07/03/2008, houve o transcurso de
prazo superior a 5 anos, ocasionando a decadência ou mesmo a prescrição intercorrente.
Sobre este argumento, tem-se que a recorrente não se encontra acobertada de
razão, haja vista o fato de que a suposta re-fiscalização suscitada pela contribuinte, diz respeito à
resposta a uma solicitação de diligência emanada pelo órgão julgador de primeira instância para
elucidar fatos levantados pela contribuinte por ocasião da apresentação de sua defesa /
impugnação do lançamento outrora efetuado e em debate, cujo resultado, serviu apenas para
reforçar e clarear os elementos constantes da autuação. Portanto, considerando que a fiscalização
diz respeito ao período de 01/01/1999 a 31/01/2002 e que a ciência da autuação foi efetuada em
09/08/2002, tem-se que a mesma se deu dentro prazo prescricional de 05 anos para o lançamento
tributário.
Sobre a prescrição intercorrente, em que pese os argumentos da recorrente, é
assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição intercorrente a processos administrativos
fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)”.
Ainda a título de preliminares, a recorrente reitera as alegações levantadas por
ocasião de sua impugnação no que diz respeito à inexegibilidade das contribuições relativas a
terceiros, administradores, autônomos e avulsos, além de questionar a aplicação das multas, da
taxa referencial e dos juros Selic.
Quanto à inexegibilidade das contribuições relativas a terceiros, administradores,
autônomos e avulsos, conforme relatado em linhas pretéritas, os argumentos apresentados no
recurso voluntário são os mesmos da impugnação. Deste modo, por concordar com os
fundamentos da decisão de primeira instância, adoto-os como razão de decidir, utilizando-me do
permissivo do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de 9 de junho de 2015, mediante a transcrição dos trechos pertinentes da referida decisão, a
seguir apresentada:
Alega o impugnante a inconstitucionalidade das contribuições devidas ao INCRA, ao
SESC c ao SEBRAE, bem como das contribuições incidentes sobre a remuneração de
administradores c autônomos. A atividade administrativa do lançamento, entretanto, c
vinculada c obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Não se pode, em sede
administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em
vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

legais. Exatamente neste sentido é a disposição contida no art. 26-A do Decreto n°
70.235, de 1972, inserida pela MP n° 449, de 2008, que assim determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucional idade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
n°73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993. (NR)
Pelas razões acima, deixo de examinar as alegações de inconstitucionalidade suscitadas
pela impugnante, por extrapolar os limites da competência do julgador administrativo.
Alega ainda a impugnante que a multa aplicada possui efeito confiscatório. A multa
aplicada encontrava-se prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. Assim, pelas
mesmas razões acima expostas, não pode a administração tributária deixar de aplicá-la
sob o argumento de ofensa ao princípio dc vedação ao confisco.
A contribuição devida ao Instituto Nacional dc Colonização e Reforma Agrária -
INCRA tem por fundamento a Lci n° 2.613, dc 23 de setembro dc 1955, o Dccreto-Lei
n° 1.146, dc 31 dc dezembro de 1970, e o Decreto-Lei n° 1.989, dc 28 dc dezembro dc
1982. O sujeito passivo das contribuições para o INCRA são todos os empregadores,
conforme art. 6o, §4°, da Lci n° 2.613, dc 1955, c/c o art. 1o, inciso I, do Dccrcto-Lei n°
1.146, de 1970.
Art 6o Ê devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sobre a soma paga
mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que exerçam as
atividades industriais adiante enumeradas:
( ... )
§ 4oA contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por cento)
sobre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao qual será
diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Art. 1o As contribuições criadas pela Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, mantidas
nos termos deste Decreto-Lei, são devidas de acordo com o artigo 6o do Decreto-Lei n°
582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo 2o do Decreto-Lei no 1.109, de 9 de julho de
1970:
I - Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA:
O Parecer/CJ n° 1.113, de 16 de janeiro de 1998, firmou entendimento de ser devida a
contribuição para o INCRA por todos os empregadores:
EMENTA: CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO. Por força da Lei
n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os empregadores são obrigados a
contribuírem para o INCRA e EUNRURAL, sobre a folha de salários.
Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ tem consolidado o entendimento de que a
contribuição para o INCRA também é devida pelas empresas urbanas, como se pode
verificar na ementa abaixo transcrita:
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA
AO INCRA - EXIGIBILIDADE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS EM RAZÃO DA SÚMULA 168/STJ.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.45l/SC reviu a
jurisprudência sobre a matéria relativa à contribuição destinada ao INCRA.
2. Tipificou-se a exação como contribuição especial de intervenção no domínio
econômico para financiar os programas e projetos vinculados à reforma agrária e suas
atividades complementares, não existindo óbice a que seja cobrada, de empresa
urbana, as contribuições destinadas ao INCRA e ao FUNRURAL.
3. Agravo regimental não provido. AgRg nos EREsp 1033614/PR
As contribuições para o SESC e SENAC são efetivamente devidas pelas empresas
enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio, consoante
classificação do art. 577 da CLT e seu anexo. No mesmo sentido vem decidindo o STJ,
conforme ementa abaixo transcrita:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SESC/SENAC. EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N° 83 DA SÚMULA DESTA CORTE
SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1. As empresas prestadoras de serviços, espécie de empresa
de assessoramento, constantes do quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação
das Leis do Trabalho, na compreensão da Primeira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, estão obrigadas ao recolhimento da contribuição social para o SESC/SENAC,
por se encontrarem inseridas nas categorias econômicas e profissionais vinculadas ao
plano sindical da Confederação Nacional do Comércio.
A contribuição para o SERRAE tem como sujeito passivo os mesmos contribuintes do
SENAI, SENAC, SESI e SESC. Logo, foram corretamente lançadas. Elas estão
previstas no art. 8°, §3°, da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, combinado com o art.
Io do Decreto-Lei n° 2.318, 30 de dezembro de 1986:
Art. 8o Ê o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE),
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o1 Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas,
de promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, è instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1" do
Decreto-Lei n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de: (Redação dada pela Lei n°
11.080, de 2004)
c) três décimos por cento a partir de 1993. (Alínea incluído pela Lei n° 8.154, de
28.12.1990)
Art. 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades
beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o
Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam
revogados:
I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei n° 1.861, de 25 de
fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei n° 1.867, de 25 de
março de 1981;
II - o artigo 3o do Decreto-lei n° 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada
pelo artigo 1o do Decreto-lei n° 1.867, de 25 de março de 1981.
No tocante às multas e juros de mora, tem-se que os argumentos utilizados pela
recorrente não devem ser arrazoados, primeiro pelo fato de que ficou comprovado a existência de
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

resíduo de tributo a pagar e segundo porque as multas e juros são provenientes da legislação, não
tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O §1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Portanto, as multas e juros integram o crédito tributário constituído via
lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de pagamento
extemporâneo.
Tem-se também o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe que os
“débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do § 1° do artigo 161 do CTN, artigo 13 da
Lei no 9.065 de 1995 e artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996.
Pertinente ressaltar que tais matérias já se encontram pacificadas neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2, 4 e
108:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, também não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido
de que sejam excluídos as multas e os juros de mora.
Quanto ao mérito, a insatisfação da recorrente é no sentido de que, anteriormente,
a lei previa que a empresa prestadora de serviço somente poderia compensar o valor retido na
guia de recolhimento do estabelecimento respectivo. Isto é, se uma empresa prestadora de
serviço que possui 10 estabelecimentos, cada qual poderia efetuar as compensações referentes às
retenções sofridas nas notas fiscais emitidas por cada uma, mas não seria possível compensar o
excesso de retenção de um estabelecimento com outro. No caso, em concreto, a decisão recorrida
deve ser modificada, pois a mesma, apesar de ser posterior à MP n° 449/08, convertida na Lei
11.941/09, terminou por se basear na legislação já revogada.
Tem-se a seguir, a transcrição do recurso da recorrente, onde é demonstrada a
insatisfação arguida:
Essa decisão, muito embora seja datada de 22/12/2010, foi calcada em legislação
obsoleta, já revogada.
Com efeito, a M.P. n° 449/08, convertida na Lei 11.941/09 manteve a maior parte das
alterações apresentadas pela referida M.P., as quais, portanto, passam a compor o texto
definitivo da Lei 8.212/91. Todavia, um ponto merece atenção: é o que diz respeito a
retenção de 11% sobre notas fiscais ou faturas emitidas por empresas prestadoras de
serviço. Anteriormente, a Lei previa que a empresa prestadora de serviço somente
poderia compensar o valor retido na guia de recolhimento do estabelecimento
respectivo. Isto é, se uma empresa prestadora de serviço que possui 10
estabelecimentos, cada qual poderia efetuar as compensações referentes às retenções
sofridas nas notas fiscais emitidas por cada uma, mas não seria possível compensar o
excesso de retenção de um estabelecimento com outro.
Com isso, era comum encontrar-se prestadora de serviço que, por motivos diversos,
sofriam retenção em determinado mês superior ao valor devido, mas ainda assim
deveriam recolher as contribuições previdenciárias referentes a matriz, não sendo
possível a transferência do crédito, o que ocorre neste caso.
Isso acaba com a Lei 11.941/09, que, dando nova redação ao art. 31, § 1o , da Lei
8.212/91, dispõe que poderá ser compensada a retenção por qualquer estabelecimento
da empresa, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade
Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Com isso, encerra-se a
limitação anteriormente existente, ampliando-se a possibilidade de compensação de
retenção feita por tomadores de serviços. E mudança que atende a antiga demanda das
empresas prestadoras de serviço.
Posto isso, o Acórdão de primeira instancia de n° 15-25.679, da 1a Turma da D RJ/SDR,
datado de 22/12/2010, subscrita pelo Sr. Chefe de Equipe de Arrcadação e Cobrança da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, infringiu, venia devida, a Lei 11.941/09, quando
no final do referido Acórdão afirmou que "...os valores retidos pelos contratantes
somente podem ser abatidos no próprio estabelecimento em que se deu o faturamento
dos serviços, ou seja, os valores de retenção constantes das notas fiscais emitidas pela
matriz da empresa somente serão utilizados para abater débitos de contribuição
previdenciária da matriz, não sendo possível a sua utilização para o abatimento de
créditos de outros estabelecimentos da empresa".
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

A planilha de fls 01/06, da RFB, se refere às retenções que não foram compensadas em
outro estabelecimento da recorrente, quando deveriam ser, por força da referida Lei
11.941/09, a qual, como visto acima, foi infringida. Na planilha de fls. 07/10, se vê que
a auditoria da RFB não considerou as bases de cálculos ali mencionadas, o que poderá,
com esse procedimento, prejudicar a recorrente, e, na planilha de fls. 11/17, se vê que a
recorrente ainda tem um credito a receber, se levarmos em conta o comando da Lei
11.941/09, pois não foi compensado o valor de R$ 828.549,37, consoante encontro de
contas que se vê à fl. 17 anexa.
Em face ao exposto, a recorrente pede a anulação da NFLD n° 35.277.098-8, com base
nas preliminares suscitadas, e, caso as mesmas sejam ultrapassadas, o que não crê a
recorrente, requer, então, que a mencionada NFLD seja julgada totalmente
improcedente, com base nos fatos, no encontro de contas objeto das planilhas de fls.
01/17, como também, com fulcro na Lei 11.941/09.
Analisando a decisão recorrida, percebe-se que a mesma, no tocante aos
argumentos apresentados pela então impugnante e pelo relatório da diligência, 773 a 799,
confrontando com a legislação em vigor, terminou por considerar de forma detalhada diversos
valores pagos pela contribuinte, resultando em uma redução significativa do crédito tributário
outrora lançado, não tendo porque se sustentarem os argumentos da recorrente no sentido de que
a mesma não considerou os valores retidos pelos contratantes onde foram abatidos somente no
próprio estabelecimento em que se deu o faturamento dos serviços, ou seja, os valores de
retenção constantes das notas fiscais emitidas pela matriz da empresa somente serão utilizados
para abater débitos de contribuição previdenciária da matriz, não sendo possível a sua utilização
para o abatimento de créditos de outros estabelecimentos da empresa. Senão, veja-se a seguir, os
trechos da decisão recorrida, onde é demonstrado que foram considerados os valores pagos pelos
demais estabelecimentos da empresa:
Após o abatimento dos valores anteriormente recolhidos e não considerados na
apuração das contribuições lançadas, conforme planilha acima, são excluídas as
contribuições lançadas no levantamento GF, no estabelecimento inscrito no CNPJ sob o
n° 41.986.662/0004-02, nas seguintes competências; 08/2000; 05 a 12/2001; 01/2002.
Em seguida, o impugnante alega equívocos no lançamento das contribuições devidas
pelo estabelecimento identificado pelo CNPJ n° 41.986.662/0001-60. Seguem abaixo as
conclusões decorrentes da análise dos argumentos e documentos trazidos pelo
contribuinte no que toca a este estabelecimento:
( ... )
O impugnante alega também equívocos no lançamento das contribuições devidas pelo
estabelecimento identificado pelo CNPJ n° 41.986.662/0002-40. Seguem abaixo as
conclusões decorrentes da análise dos argumentos e documentos trazidos pelo
contribuinte no que toca a este estabelecimento:
( ... )
Não foi apresentada a folha de pagamento relativa ao 13° do ano 2000, do
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 41.986.662/0002-40. Logo, o impugnante
não comprovou a alegação de que a base de cálculo lançada está R$ 240,00 maior do
que aquela constante da mencionada folha. As contribuições lançadas nesta
competência e estabelecimento, portanto, são procedentes.
( ... )
O impugnante alega também equívocos no lançamento das contribuições devidas pelo
estabelecimento identificado pelo CNPJ n° 41.986.662/0005-93. Analisando as
planilhas juntadas pelo impugnante (fls. 158 a 161), verifica-se que não há divergência
entre os valores lançados e aqueles constantes das folhas de pagamento. A divergencia
restringe-se à alíquota utilizada para o cálculo das contribuições devias a terceiros, uma
vez que a fiscalização aplicou a alíquota de 3,3%, enquanto a impugnante afirma ser
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

devida a alíquota de 5,8%. Tal diferença, entretanto, não pode ser acrescida ao montante
do débito apurado, razão pela qual será desconsiderada.
A impugnante alega que não foram considerados os valores retidos pelos tomadores de
serviço. Neste sentido, todas as guias de recolhimento de retenção existentes no conta-
corrente da empresa, em cada um dos seus estabelecimentos, foram abatidas no cálculo
das contribuições. Aquelas que não haviam sido abatidas quando do lançamento, são
abatidas por força desta decisão.
Como já afirmado anteriormente nesta decisão, os valores retidos pelos contratantes
somente foram abatidos no próprio estabelecimento em que se deu o faturamento dos
serviços, ou seja, os valores de retenção constantes das notas fiscais emitidas pela
matriz da empresa somente serão utilizados para abater débitos de contribuição
previdenciária da matriz, não sendo possível a sua utilização para o abatimento de
créditos de outros estabelecimentos da empresa.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária, de seguimento
obrigatório.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009986/2007-38

Fl. 866
DF CARF MF
Original